Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-74.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001691-74.2014.8.14.0040

APELANTE: DIANA FERREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO INCORRETO NA COLPOPERINEOPLASTIA E LAQUEADURA TUBÁRIA, REALIZADAS POR MÉDICOS E EM AMBIENTE HOSPITALAR DA MUNICIPALIDADE, QUE ACARRETOU LESÃO/PERFURAÇÃO DA BEXIGA, GERANDO GRAVE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO MINORADO PARA R$20.000,00. PRECEDENTES DO STJ E OUTROS JULGADOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PARA O EXAME PERICIAL. Na forma da jurisprudência do STJ, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Precedentes do STJ: EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012; AgInt no AREsp 1.509.765/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/11/2019; AgInt no REsp 1.665.587/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; AgInt no REsp 1.631.737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/02/2019; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.476.487/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2018. AgInt no AREsp 1601473/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020.

2. Ausência de prejuízo para a municipalidade, que participou ativamente da colheita de provas e teve todas as oportunidades para apresentar recursos, quesitos e aceitou o trâmite processual.

3. Inexistência de nulidade por suposta não intimação para apresentação de razões finais, na medida em que foi intimado para tanto em audiência.

4. Responsabilidade Civil devidamente configurada, nexo causal demonstrado conforme laudo pericial claro e objetivo, informando que a bexiga da autora foi perfurada em decorrência de procedimento cirúrgico realizado por médicos municipais e nas dependências de nosocômio da municipalidade.

5. Dano moral in re ipsa devido, mas minorado de R$50.000,00 para R$20.000,00. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO N.:
0001691-74.2014.8.14.0040
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE/APELADA:
DIANA FERREIRA LIMA.

ADVOGADOS:
CARLOS VIANA BRAGA – OAB/PA 11.489.

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534.

APELANTE/APELADA:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR MUNICIPAL:
HUGO MOREIRA MOUTINHO– OAB/PA 14.686.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
e
DIANA FERREIRA LIMA
, contra sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, a julgou parcialmente procedente, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora, acrescidos de juros e correção monetária, além da sucumbência recíproca, sendo que cada parte fica obrigada ao pagamento de R$5.000,00 para os advogados da parte adversa, tendo sido garantido à autora os benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões recursais de id. 5036795, o
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
alega que merece reforma a sentença porque: a) nulidade da perícia realizada nos autos e ausência de realização de nova perícia requerida pelo ente estatal, fato que atrairia violação ao princípio constitucional da ampla defesa; b) ausência de intimação para apresentação de alegações finais; c) inexistência de responsabilidade civil em razão da ausência de nexo causal; d) inexistência de dano moral indenizável.

Por seu turno, a senhora
DIANA FERREIRA LIMA
também apresentou Apelação (id. 5036793). Alegou: a) necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, pois a demandante sofreu e sofre até hoje danos sociais e psicológicos decorrentes do referido infortúnio tratado nos presentes autos, vez que após o ocorrido a demandante/apelante ficou cerca de 02 (dois) anos e meio em casa, trancada, traumatizada, envergonhada, deprimida por ter que viver durante todo esse tempo tendo que usar fraldas, para valor não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais); b) que a apelante seja eximida quanto a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, devendo ser a parte requerida/apelada condenada ao pagamento em custas processuais e honorários sucumbências. Caso recaia ou seja mantida qualquer condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, requer-se fiquem as obrigações decorrentes de sua sucumbência, sob a condição suspensiva de exigibilidade.

Contrarrazões apresentadas pela autora em id. 5036800.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade em id. 5036802.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 147).

Após a devida distribuição, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei seu envio ao douto parquet (id. 5045439), porém este, por entender não haver interesse público na lide, deixou de emitir parecer (id. 5428599).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos e passo a proferir o voto, de forma apartada:

1. DO RECURSO DO MUNÍCIPIO DE PARAUAPEBAS.

1.1. DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E INEXECUÇÃO DE NOVO EXAME PELO ASSISTENTE INDICADO PELA MUNICIPALIDADE.

Alega o ente público que o caso em análise necessita, imperiosamente, de realização de perícia médica, que foi devidamente marcada pelo Juízo e realizada, porém a municipalidade não foi intimada para comparecimento e análise pelo assistente técnico.

Diante desta irregularidade, apresentou manifestação ao Juízo de Piso (id 14757712), e para sanar os erros, o Juízo, na decisão de id. 14757720, definiu que nova perícia poderia ser realizada pelo assistente técnico do município, mas este ato não ocorreu. Diante disto, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos do processo para o primeiro grau de jurisdição, sendo aberta novamente a fase instrutória com a produção da prova pericial requerida.

Em sede de contrarrazões, a apelada aduz que “o magistrado através do Despacho de ID. 14757727 determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, intimando, inclusive o perito para prestação de esclarecimentos sobre o laudo, conforme comprova o e-mail com intimação do perito para o comparecimento na audiência constante no ID 14757727. Na petição de ID 14757730, o perito informou ao juízo que não seria possível o seu comparecimento na audiência de instrução e julgamento para a qual foi intimado. Entretanto, na mesma petição prestou todos os esclarecimentos, respondendo todas as perguntas que haviam sido formuladas pelo o ora apelante. Ocorre que, apesar de intimado para manifestação quanto ao referido laudo (esclarecimentos do laudo prestados pelo perito), o Município de Parauapebas, ora apelante sequer se dignou a se manifestar, permanecendo inerte e, portanto, concordando de forma tácita com o mesmo”.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que através de ato ordinátório, a Sra. Diretora de Secretaria, em exercício, Taísa Moura Costa, realizou a intimação das partes acerca da data e horário para realização do exame pericial (id. 5036767, p. 3):

No citado documento, consta ciência da Defensoria Pública, porém, o ato ordinatório foi devidamente publicado no Diário da Justiça, conforme Certidão de id. 5036767, p. 4:

id. 5033677, p. 7.

Analisando os fatos apresentados, entendo que restou devidamente claro que a intimação da municipalidade ocorreu através da publicação no Diário da Justiça.

Entretanto, na época dos fatos, o processo tramitava de forma física e não digital, bem como não há nos autos demonstração de que houve intimação pessoal da municipalidade para o ato, violando o art. 183 do CPC, vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Um olhar frio, acolheria de plano nulidade. Entretanto, deve ser demonstrado pela parte que a nulidade trouxe claro prejuízo, conforme estabelece a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 431-A DO CPC/73. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL, RELATIVO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 431-A DO CPC/73 NÃO ACARRETOU PREJUÍZO À PARTE AUTORA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(....)

III.
Na forma da jurisprudência do STJ, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte
. Precedentes do STJ: EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012; AgInt no AREsp 1.509.765/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/11/2019; AgInt no REsp 1.665.587/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; AgInt no REsp 1.631.737/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/02/2019; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.476.487/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2018.

(AgInt no AREsp 1601473/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 01/06/2020)

No caso específico dos autos, logo após despacho de id. 5036772, p. 1, o qual determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial de id. 5036770, a municipalidade apresentou petição alegando a nulidade da perícia, mas, contraditoriamente, também apresentou pedido de esclarecimento nos termos do art. 477, §2º, I do CPC e apresenta conclusão sobre o laudo apresentado (id. 5036774).

Em despacho de id. 5036776, visando sanar qualquer suposto prejuízo à municipalidade, utilizando-se do princípio do aproveitamento dos atos processuais, oportunizou ao ora apelante, no prazo de 5 dias, manifestar interesse na realização de laudo por seu assistente técnico, submetendo a autora a novo exame, bem como a oitiva dos peritos em audiência. Importa frisar que, ao final do despacho, de forma expressa, esclareceu que:

“(...) Fica desde já consignado que não havendo manifestação por parte do Município considerar-se-á sanado o vício formal que macula a prova pericial por ausência de prejuízo e o feito será julgado de plano (...)”.

Em petição de id. 5036777, p. 2, dentro do prazo fixado pelo Juízo, a municipalidade concordou com o estabelecido no despacho, afirmando ter interesse na realização de exame por seu assistente pericial, requerendo prazo de 10 dias para apresentação de dia, local e hora para realização do exame. A petição foi protocolada em 13/11/2018.

Após, o perito judicial apresentou petição esclarecendo os pontos requeridos pela municipalidade (id. 5036779).

Ocorreu audiência em
02/10/2019
, em que estavam presentes as partes e foi aberta a apresentação de alegações finais no prazo de 15 dias e, sucessivamente, ao Município (id. 5036783).

Portanto, na audiência citada, a municipalidade não apresentou data e horário para realização de exame complementar, que havia se comprometido em
13/11/2018
.

Aberto prazo de alegações finais, o Município não apresentou protestos, não questionou a decisão e aceitou a tramitação processual na forma que se encontrava. Portanto, inexiste prejuízo no caso capaz de fundamentar declaração de nulidade, que fatalmente comprometeria a celeridade processual, a primazia do mérito e a busca da verdade.

1.2. DA ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

As razões recursais do Município aduzem que na audiência de instrução foi realizada, e restou definido que as partes aprestariam suas alegações finais, primeiro a autora, ora apelada, e sucessivamente o ente público. Contudo, alega, após a audiência, os autos processuais foram encaminhados para digitalização, e não há nos autos eletrônicos qualquer ato processual sobre a intimação do ente público para a apresentação de alegações finais.

Creio que não há que se reconhecer qualquer nulidade quanto ao ponto. Em audiência de
02/10/2019
, em que estavam presentes as partes, foi aberta a apresentação de alegações finais no prazo de 15 dias e, sucessivamente, ao Município (id. 5036783). As partes saíram intimadas da audiência e o prazo já estava ali estabelecido, não havendo necessidade de nova intimação do ente público.

Portanto, rejeito as preliminares.

1.3. MÉRITO. DA ALEGADA AUSENCIA DE NEXO CAUSAL.

Insurge-se a municipalidade contra a sentença que julgou parcialmente procedente, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora, acrescidos de juros e correção monetária, além da sucumbência recíproca, sendo que cada parte ficou obrigada ao pagamento de R$5.000,00 para os advogados da parte adversa, tendo sido garantido à autora os benefícios da assistência judiciária.

Alega que não existem nos autos qualquer prova robusta a caracterizar o erro médico supostamente praticado por um de seus prepostos, não se incumbindo a autora de demonstrar maiores sequelas ou impedimentos em virtude dos fatos ocorridos.

Entende que restou demonstrado que o Município em nada contribuiu para que o dano ocorresse com a paciente, pelo contrário, a verdade é que todos os procedimentos médicos foram realizados para a correção da incontinência urinária da paciente, contudo mesmo após a realização de cirurgia para a correção, tal problema persistiu. Em relação ao laudo pericial, assevera que a fístula da bexiga da paciente não decorreu do procedimento para a correção da incontinência urinária, que as queixas da paciente já eram de período anterior a realização da cirurgia de laqueadura tubária e colpoperineoplastia. Alega que o histórico da paciente, por si só, rompe com o nexo de causalidade, concluindo que o fato de a paciente ter problemas recorrentes com incontinência urinária resulta na ausência de nexo de causalidade capaz de ensejar a responsabilidade objetiva estatal. Que a perfuração de membro é algo possível, no tipo de cirurgia realizada pela autora, e a culpa ou falha na prestação do serviço só pode ser imputada ao médico ou, no presente caso ao ente público,
quando houver prova definitiva de que este foi imperito no manuseio do equipamento exploratório ou que tenha, após a realização do procedimento, deixado de tomar as medidas de verificação e correção que se fizerem necessárias.

Apesar do esforço hercúleo do Município em querer afastar o nexo de causalidade no presente caso, entendo que não conseguiu alcançar o seu intento.

Sérgio Cavalieri Filho
[1]
ensina que o nexo de causalidade não possui um conceito jurídico, sendo na verdade decorrente das “leis naturais, constituindo apenas o vínculo, a ligação ou relação da causa e efeito entre a conduta e o resultado”.

Rui Stoco
[2]
, por seu turno, ensina que a responsabilidade civil exige que haja “uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de
Demogue
, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravinda a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.

Por sua vez Caio Mário
[3]
aduz que o nexo de causalidade é “o mais delicado dos elementos de responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre ambos não se estabelecer a relação causal. Como explica Genéviève Viney, ‘cabe ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (o fato danoso e o próprio dano) existe um vínculo de causalidade suficientemente caracterizado’”.

Dito isto, é impositivo reconhecer que a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, havendo tão somente a necessidade de comprovação do dano e do nexo de causalidade no caso concreto, sendo despiciendo se perquirir acerca da culpa do agente, nos termos do que enuncia o art. 37, §6º da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É sabido, que o Código Civil Brasileiro estabelece em seu art. 927 que todo aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, definindo como ato ilícito a conduta por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, ao compulsar os autos, verifica-se que o laudo pericial é bastante claro no sentido de que a fístula de bexiga que acometeu a autora-apelada foi decorrente de procedimento incorreto na colpoperineoplastia e laqueadura tubária, realizadas por médicos e em ambiente hospitalar da municipalidade, que acarretou lesão/perfuração da bexiga. Vejamos:

id. 5036779, p. 4.

Assim sendo, não vislumbro na irresignação da municipalidade qualquer argumento capaz de afastar as conclusões exaradas na sentença recorrida, impondo-se a sua manutenção.

1.4. DO MÉRITO. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

Aduz a municipalidade que os documentos do processo não são sequer suficientes para fazer prova de que houve ao menos qualquer conduta ilícita praticada pelos agentes públicos do Município. Que o conjunto probatório afasta completamente a alegação do requerente de que a mesmo sofrera abalo no seu patrimônio de ordem imaterial, não ensejando, por isso, indenização por danos morais, considerando que todos os procedimentos médicos necessários foram empreendidos na paciente. Conclui que a situação vivida pela paciente, em decorrência da incontinência urinária, e os procedimentos cirúrgicos necessários para reparação de tal problema, contudo, não se pode atribuir culpa ou dolo aos agentes públicos envolvidos no tratamento médico, ante a demonstrada preexistência do mal que acometia a autora, ora recorrida.

Não merece acolhimento a tese municipal. É que já superada a tese de inexistência de nexo causal entre a incontinência urinária grave decorrente da fístula na bexiga, conforme exame pericial nos autos.

No que tange ao dano moral
,
Humberto Theodoro Junior ensina
[4]
:

“(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (‘o da
intimidade
e da
consideração pessoal’
), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (‘o da
reputação
ou da
consideração
pessoal’). Derivam, portanto, de ‘práticas atentatórias à personalidade humana’ (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...).
Traduzem-se em ‘um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida’ (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230)
capaz de gerar ‘alterações psíquicas’ ou ‘prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral’ do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”.

Ora,
no caso em análise
, verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a fistula na bexiga da autora e o procedimento médico realizado por médicos e em ambiente hospitalar da municipalidade. O laudo pericial multicitado é bastante claro, ao se referir a imperícia médica que causou grave dano à autora.

Determinados danos não necessitam de prova, são presumíveis e o caso em tela é um deles.

1.5. DO MÉRITO. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Questiona o Município o valor arbitrado pelo Juízo, entendendo que a importância de R$50.000,00 seria exorbitante, requerendo a sua minoração.

Pois bem, analiso.

Verificada a presença do ato ilícito conforme o art. 186 do Código Civil cabe a necessidade de reparação nos termos do art. 927 do mesmo diploma legal.

Esta reparação deve ser processada através de indenização a ser paga pelo apelante, com o objetivo de reparar os danos morais que causou. Este Egrégio Tribunal, como várias outras cortes brasileiras e principalmente o C. STJ, entende que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações.

De fato, incumbe ainda ao Juiz ter sempre presente a seguinte advertência do Superior Tribunal de Justiça: “é de repudiar-se a pretensão dos que postulam exorbitâncias inadmissíveis com arrimo no dano moral, que não tem por escopo favorecer o enriquecimento indevido”. (AgReg, no Ag. 108.923, 4ª T. do STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ac. Un. 24.9.1996, DJU, 29.101996).

É preciso se ter sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

No caso em estudo, a condenação de danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quanto ao valor da indenização, sempre levando em consideração o erro médico que gera a incontinência urinária e que, fatalmente, exigirá que o paciente se submeta a novo procedimento cirúrgico para correção, vejamos os seguintes julgados:

A nossa Corte assim já se manifestou, fixando danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais):

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DA BEXIGA E INFECÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que se refere aos autos, verifico, à fl. 14, laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar com diagnóstico inicial de apendicite, documento que atesta a internação da apelada no hospital municipal de Oriximiná, com data de 28/12/2012, o mesmo laudo, no verso, atesta que no dia 30/12/2012, às 16:55h foi dado início à cirurgia realizada. Além disso, no mesmo documento, foi registrada a utilização da Sonda Foley nº 14. Já à fl. 16 consta, no laudo da cirurgia, o registro da ocorrência de lesão de aproximadamente 2 cm (dois centímetros).

2. O laudo médico de fl. 28, assinado pelo Dr. Fábio Damasceno, cirurgião geral, atesta de forma clara que a apelada quando da realização do procedimento cirúrgico teve sua bexiga perfurada. Além disso, foi submetida a exame de uricultura que constatou a presença de bactéria tratada, mas com pouca melhora.

3. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, entendo, a partir da análise dos autos, ser justa e razoável sua minoração, uma vez que segundo a recorrida, o tempo que ficou sem laborar não se deu em função de complicações em seu quadro clínico, mas pela necessidade de resguardo após os acontecimentos detalhados nos autos. Desse modo, consideradas as peculiaridades do caso concreto, entendo justa e razoável a redução do quantum indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e material para R$ R$ 217,92 (duzentos e dezessete reais e noventa dois centavos)devendo ser mantida a decisão quanto aos demais termos fixados.

(2018.01240014-64, 187.716, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também se manifestou, estabelecendo dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - MINORAÇÃO - POSSIBIILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1- A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sobretudo, quando há por parte de seus agentes violação e ofensa injustificada a direitos da personalidade, aptos a ensejar a reparação por dano moral - como por exemplo, direito ao corpo, à intimidade, à honra, à imagem, à dignidade sexual, entre outros, os quais deveriam ser tutelados por tais agente -, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal. 2- Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito pedagógico e propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa, pelo que o valor fixado na sentença deve ser mantido. 3- A indenização por danos morais tem por fim minorar a dor e o sofrimento suportado pelo autor, visando, ainda, punir o agente, pela prática do ato ilícito. 4- Preliminares rejeitadas e recurso desprovido, reformando-se a sentença, tão somente, no que toca os consectários legais a serem estabelecidos em alinhamento à tese fixada no REsp n.º 1.495.146/MG.

V.V.:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTEMPESTIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PERFURAÇÃO NA BEXIGA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da instrumentalidade das formas não admite a negativa de prestação jurisdicional por mero erro material.
2. A intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico é desnecessária, assim, a ausência desta não caracteriza cerceamento de defesa, porque o prazo inicia da intimação do despacho de nomeação do perito.
3. A responsabilidade civil, segundo a teoria objetiva, exige a presença do eventus damni, do dano efetivo e do nexo causal entre um e outro.
4. Os sentimentos de angústia e sofrimento causados em paciente de histerectomia que tem a bexiga perfurada, necessitando ser submetida a novos procedimentos cirúrgicos, dores e situações desconfortáveis, constituem dano moral que deve ser reparado.
5. O valor da indenização por dano moral é arbitrado considerando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitrado em valor excessivo, impõe-se a sua redução.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização, rejeitada uma preliminar da apelada e outra do apelante. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.11.004326-6/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018) (dano moral minorado de R$20.000,00 para R$10.000,00).

Por seu turno, o STJ também julgou algo similar, mas entendeu razoável dano moral em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. No caso ora em apreço, o Sodalício estadual foi claro ao afirmar que houve evento danoso capaz de gerar abalos à parte recorrida, no caso, falha no procedimento de parto que ocasionou perfuração de sua bexiga, o que ensejou o dever de indenizar.

2. Não prospera, pois, o argumento de que não se verificou a existência de ato ilícito, sendo certo que o acórdão recorrido trouxe fundamentação categórica em sentido contrário da pretensão da ora recorrente.

3. A revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a alteração da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante.

5. Na presente hipótese, o arbitramento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra exorbitante, nem desproporcional diante da gravidade da situação narrada nos autos.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1611988/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Assim, considerando os julgados acima delineados, entendo que melhor se adequa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), dando assim parcial provimento ao recurso municipal, apenas quanto a este ponto.

No que se refere aos juros e correção monetária entendo que são considerados matéria de ordem pública, razão em que passo a estabelecer meu posicionamento sobre a questão.

Incide a correção monetária a partir do arbitramento, que no caso é a data da sentença guerreada, uma vez que ela foi nesta oportunidade ratificada, a teor do disposto na Súmula 362 do C. STJ, in verbis:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)”

Quanto aos juros moratórios, tratando-se de
responsabilidade civil extracontratual
, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CCB
[5]
e da Súmula 54 do STJ, in verbis:

OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992 p. 16801).

Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior:

RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA E AUTOMÓVEL. SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. LUTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PENSIONAMENTO. MORTE DE FILHO(A) DE COMPANHEIRO(A) E DE GENITOR(A). CABIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE.

1. (...)

4. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
. 5(...) 11. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/05/2010).

O percentual de correção e juros de mora devem ser pautados pela
metodologia fixada pelo STF no RE 870947:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária
, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado
. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4
. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preço
s. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

2. DO RECURSO DE DIANA FERREIRA LIMA.

Em suas razões, a apelante defende a majoração do valor fixado a título de danos morais, pois a demandante sofreu e sofre até hoje danos sociais e psicológicos decorrentes do referido infortúnio tratado nos presentes autos, vez que após o ocorrido a demandante/apelante ficou cerca de 02 (dois) anos e meio em casa, trancada, traumatizada, envergonhada, deprimida por ter que viver durante todo esse tempo tendo que usar fraldas, para valor não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais).

Esta questão já foi devidamente analisada no capítulo anterior, tendo sido parcialmente provida a Apelação municipal, para adequar a indenização por danos morais, levando em consideração outros julgados, inclusive do STJ, fixando como devida a importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O segundo aspecto do recurso da Sra. Diana é que seja eximida quanto a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, devendo ser a parte requerida/apelada condenada ao pagamento em custas processuais e honorários sucumbências.

Ocorre que a Sentença de Piso apesar de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, reconheceu que se tratava de beneficiária da assistência judiciária, estando a exigibilidade da parcela a que foi condenada suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

3.
DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. Nego provimento ao recurso da Sra. DIANA FERREIRA LIMA e ofereço parcial provimento ao recurso municipal, apenas para minorar a indenização por dano moral para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 48).

[2]
STOCO, Rui. Op. Cit. p. 146.

[3]
PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil.
4ª. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 1993, p. 229.

[4]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. 6ª ed. atual. ampl. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 2.

[5]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Belém, 19/07/2021